Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. ADPF 949/DF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença . A decisão agravada foi posteriormente suspensa por decisão liminar, e o acórdão final reconheceu a submissão da empresa pública ao regime constitucional dos precatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a NOVACAP, na condição de empresa pública dependente, deve se submeter ao regime constitucional de pagamento por precatórios para quitação de seus débitos judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 949/DF, firmou entendimento vinculante no sentido de que a NOVACAP, por ser empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e dependente do Tesouro do Distrito Federal, deve submeter-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.
4. A decisão da ADPF 949/DF, transitada em julgado em 21/08/2024, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo-se sua observância, conforme determina o art. 927, I, do CPC.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a NOVACAP, por sua natureza e atividades, deve observar o regime de precatórios, sendo vedadas medidas constritivas diretas, como bloqueios ou penhoras de valores.
6. Diante da ausência de manifestação da agravante sobre a anulação do acórdão anterior e considerando o entendimento vinculante do STF, impõe-se o reconhecimento da necessidade de submissão da NOVACAP ao regime de precatórios para a satisfação do débito em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, por ser empresa pública dependente, prestadora de serviço público típico de Estado e não concorrencial, deve se submeter ao regime constitucional de pagamento por precatórios, conforme decidido na ADPF 949/DF, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100, 167, VI; CPC, art. 927, I; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, DJe 22/09/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1766768, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 03/10/2023, DJE 18/10/2023.